Tribunal: TJMT
Processo: 1039163-86.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Embargos de Declaração no 1039163-86.2020.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Embargantes: ESPÓLIO DE CARLOS GILBERTO ACCIOLY DA SILVA FILHO e AIRBNB SERVICOS DIGITAIS LTDA.
Embargados: LKMANN ULTRAMARI e VIVIANE REGINA LEITE MORENO ULTRAMARI.
Data do Julgamento: 20/09/2022.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS - RECORRENTE VENCEDOR - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1- O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte embargante.
2- A teor do art. 55 da Lei no 9.099/95, somente o recorrente vencido arcará com as custas processuais e honorários advocatícios.
3- Embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039163-86.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE VOLKMANN ULTRAMARI - CPF: 698.309.591-04 (RECORRENTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), VIVIANE REGINA LEITE MORENO ULTRAMARI - CPF: 023.507.581-76 (RECORRENTE), ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO DE HOSPEDAGEM LTDA. - CNPJ: 14.546.674/0001-09 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), CARLOS GILBERTO ACCIOLY DA SILVA FILHO - CPF: 890.263.494-91 (RECORRIDO), ANA LUIZA DUARTE PIRES DE CASTRO - CPF: 025.035.324-54 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO SANTOS FERREIRA - CPF: 041.569.804-99 (RECORRIDO), LEONARDO ACCIOLY DA SILVA - CPF: 890.262.684-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022